Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708305-28.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando às agravantes a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR